Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-26.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1012538-26.2019.8.11.0041 –
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AUTO POSTO VITORIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida em Ação Mandamental que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82.
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.
Alega que é necessária a aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão e proferido nos Embargos Declaratórios opostos no RE no 643/247/SP, sob a sistemática da repercussão geral.
Aponta que a matéria no tocante à taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, os quais consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança almejada (Id. no 95616553, p. 01/11).
Contrarrazões (Id. 95616558).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 115546464), opinou pelo desprovimento do recurso e, em Reexame, pela ratificação da sentença.
É o relatório.
Decido.
Conforme anteriormente relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida em Ação Mandamental que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82.
A sentença está sujeita a Reexame Necessário (art. 14, § 1o da Lei n.o 12.016 de 07/08/2009).
De início, anoto que a impetração visa afastar ato acoimado de ilegal praticado pelo Gerente de Informações de Outras Receitas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.
Pois bem.
Sobre o tema, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).
E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).”
Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.
Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).
Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:
[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).
[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).
[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).
[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).
Diante de tais considerações, entendo não ser admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a sentença está longe de ensejar qualquer modificação, visto que os seus fundamentos se mantiveram sólidos.
Essas, as razões por que NEGO PROVIMENTO ao recurso e, Reexame, ratifico a sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora